Tribunal: TJSP
Processo: 2080946-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA – Decisão que determina a regularização do polo ativo para constar o espolio do adquirente, representado pelo inventariante ou administrador provisório ou, se já ultimada a partilha, os herdeiros por si, mas cada qual com o seu quinhão – Inconformismo dos descendentes – Rejeição – Reconhecimento do domínio com base no artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA – Decisão que determina a regularização do polo ativo para constar o espolio do adquirente, representado pelo inventariante ou administrador provisório ou, se já ultimada a partilha, os herdeiros por si, mas cada qual com o seu quinhão – Inconformismo dos descendentes – Rejeição – Reconhecimento do domínio com base no artigo 1.242 do CPC – Contrato de compra e venda apresentado como título hábil para usucapir o imóvel – Legitimidade ativa dos adquirentes – Autores que não exercem a posse sobre o imóvel, por si só próprios, mas em decorrência do falecimento do adquirente – Indivisibilidade da posse até a partilha – Artigo 1.791, caput e parágrafo único do CPC – Ausência de legitimidade e interesse dos herdeiros de usucapir em nome próprio o imóvel objeto da herança quando não exercem posse por si mesmos – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.